Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

2. Enquanto estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora do plano de saúde, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e devendo ser mantida sua parcela de responsabilização no presente caso.

3. Consagrada a Teoria da Aparência que, por sua vez, foi criada com norte no princípio de Direito Civil da boa-fé objetiva, seja a Operadora ou a Administradora de plano de saúde, frente ao consumidor, todas são fornecedoras e, uma vez que se comprove que tenham participado da cadeia de prestação de serviços, serão partes legítimas para integrar o polo passivo.

4. O dano moral no caso concreto decorre da própria situação vivenciada pela apelada, que se viu desamparada em momento sensível da vida e suportou toda sorte de abalo psíquico e emocional causado pela conduta ilícita da parte recorrente, que injustificadamente negou atendimento médico pelo plano de saúde contratado.

5. Em relação ao valor, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

6. Em regra não se vislumbra a ocorrência nos casos de descumprimento contratual. Contudo, as situações que envolvem falha na prestação dos serviços tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência.

7. Uma vez conjugadas as condições da ofendida e dos agressores, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado na origem, se mostra adequado ao caso, não merecendo qualquer reparo.

8.Recurso conhecido e desprovido.